Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA EXECUTADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ESPÓLIO. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Confirmada a concessão da gratuidade, após os recursos cabíveis, a parte não fica isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50 (AgRg no AREsp 590.499/SP, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe de 21/11/2014). Cabe à parte contrária trazer aos autos elementos probatórios que indiquem alteração na situação financeira do beneficiado desde o momento da concessão, devendo o órgão julgador analisar se esses elementos probatórios têm o condão de efetivamente demonstrar a alteração na situação de hipossuficiência do beneficiário. Com a morte do beneficiado, surge nova situação fática, e possível alteração financeira, que demanda análise pelo Juízo dos elementos probatórios relativos à revogação do benefício de gratuidade.